Tribunal: TJES
Processo: 5002585-20.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002585-20.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. COMPARTILHAMENTO DE POSTES. ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município em face de acórdão que manteve a anulação de auto de infração de ISSQN sobre receitas de compartilhamento de postes.

2. O embargante sustenta omissões quanto à análise da legislação tributária aplicável, da tese firmada na ADI 3.142/DF, da regularidade do arbitramento fiscal e da possibilidade de fixação de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios apontados, ou se as razões dos embargos revelam mero inconformismo e buscam a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando como via para a rediscussão de matéria já analisada e decidida.

5. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre as suas próprias proposições, e não a suposta divergência entre o acórdão e a interpretação que a parte confere à lei ou aos fatos.

6. O acórdão recorrido foi claro e inequívoco ao analisar toda a controvérsia, assentando que a atividade de compartilhamento de postes se amolda ao conceito de locação de bem móvel, o que afasta a incidência do ISSQN (Súmula Vinculante nº 31 do STF). As teses do embargante, inclusive sobre honorários e arbitramento fiscal, foram expressamente enfrentadas e rechaçadas de forma fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

7. Não há contradição no julgado, que seguiu uma linha de raciocínio lógica e coerente para afastar a tese de prestação de serviço complexo e, por consequência, considerar prejudicada a análise sobre a forma de apuração do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9.
Tese de julgamento:
1. Inexiste omissão em acórdão que, de forma fundamentada, analisa e afasta as teses da parte recorrente, ainda que com conclusão contrária aos seus interesses. 2. O inconformismo com a fundamentação jurídica adotada pelo julgado, que rechaça a incidência de ISSQN sobre compartilhamento de postes e a fixação de honorários por equidade com base em precedentes e na lei, caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face do v. Acórdão (id. 14815243) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo da EDP, para reformar a r. sentença e determinar que os honorários de sucumbência fossem fixados sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões (id. 15354840), o embargante sustenta a existência de
omissões
e
contradições
no julgado. Alega, em síntese, que o Acórdão:
(i)
foi omisso por não enfrentar expressamente os dispositivos legais que fundamentam a tributação da atividade (art. 156, III, da CF, e item 3.04 da LC 116/03);
(ii)
deixou de analisar os fundamentos constitucionais da tese fixada na ADI 3.142/DF ao afastar sua aplicação;
(iii)
não se manifestou sobre a regularidade do arbitramento da base de cálculo, sob o argumento de que a questão seria irrelevante; e
(
iv)
foi omisso ao não analisar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do valor exorbitante do proveito econômico.

Contrarrazões apresentadas pela EDP (id. 15598575), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002585-20.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face do v. Acórdão (id. 14815243) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo da EDP, para reformar a r. sentença e determinar que os honorários de sucumbência fossem fixados sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões (id. 15354840), o embargante sustenta a existência de
omissões
e
contradições
no julgado. Alega, em síntese, que o Acórdão:
(i)
foi omisso por não enfrentar expressamente os dispositivos legais que fundamentam a tributação da atividade (art. 156, III, da CF, e item 3.04 da LC 116/03);
(ii)
deixou de analisar os fundamentos constitucionais da tese fixada na ADI 3.142/DF ao afastar sua aplicação;
(iii)
não se manifestou sobre a regularidade do arbitramento da base de cálculo, sob o argumento de que a questão seria irrelevante; e
(
iv)
foi omisso ao não analisar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do valor exorbitante do proveito econômico.

Contrarrazões apresentadas pela EDP (id. 15598575), pugnando pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório. Contudo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício no julgado.

O voto condutor foi explícito e fundamentado ao assentar que a atividade de compartilhamento de postes se amolda ao conceito de locação de bem móvel (obrigação de dar), não se confundindo com prestação de serviços (obrigação de fazer) e, portanto, não se sujeitando à incidência do ISSQN, nos termos da Súmula Vinculante nº 31 do STF.

As alegadas omissões foram, em verdade, pontos expressamente analisados e rechaçados pela decisão colegiada. Vejamos.

a) Quanto ao enquadramento legal e à ADI 3.142/DF:
O Acórdão enfrentou diretamente a tese de serviço complexo, consignando que:

“
A municipalidade argumenta que a atividade seria um serviço complexo, encontrando guarida no item 3.03 de sua legislação municipal (similar ao item 3.04 da Lista Anexa à LC 116/03) e na interpretação conferida pelo STF na ADI 3.142/DF. (...) No caso em tela, o Município não logrou êxito em demonstrar que a atividade de compartilhamento de postes pela EDP envolva, de forma indissociável e preponderante, uma prestação de serviço”
.

b) Quanto ao arbitramento da base de cálculo:
A questão foi considerada prejudicada de forma expressa, o que afasta a alegação de omissão:

“
Quanto à alegação de regularidade do arbitramento, esta se torna secundária diante da ausência do próprio fato gerador do tributo. Se indevida a cobrança do ISSQN sobre a atividade em questão, a forma como o Fisco apurou a base de cálculo é irrelevante para o deslinde da controvérsia principal
”.

c) Quanto aos honorários advocatícios:
A inaplicabilidade da fixação por equidade também foi expressamente justificada:

“
A fixação por equidade, sugerida subsidiariamente pelo Município, também não se aplica, pois o proveito econômico não é inestimável nem irrisório, e o valor da causa não é excessivamente baixo a ponto de justificar tal medida em detrimento da regra geral
”.

Não há, portanto, omissão a ser sanada. A matéria foi devidamente enfrentada, adotando-se tese jurídica clara e contrária à pretensão do embargante.

Igualmente, não há nenhuma contradição interna no julgado. A decisão estabeleceu uma premissa (a atividade é locação de bem móvel) e seguiu um raciocínio coerente até sua conclusão (não incidência de ISSQN), amparado em Súmula Vinculante do STF e jurisprudência consolidada. Todos os argumentos do embargante foram analisados e afastados de forma harmônica com a conclusão adotada.

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada pela Câmara e com o resultado do julgamento. Tal discordância, contudo, reflete uma questão de mérito e não um vício processual sanável pela via estreita dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)